Tribunal: TJSP
Processo: 2243476-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento pela Fazenda Pública de despesas com diligência de Oficial de Justiça. Descabimento. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Resolução CNJ no 153/12, que estabelece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento pela Fazenda Pública de despesas com diligência de Oficial de Justiça. Descabimento. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Resolução CNJ no 153/12, que estabelece que os tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita. No Estado de São Paulo, o custeio das diligências dos oficiais de justiça (quando a parte com elas não arca pelos motivos previstos na lei) é suportado pela taxa judiciária (art. 9o da LE no 11.608/03). Decisão reformada. Recurso provido.